Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-41.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de inépcia da inicial – nulidade – inocorrência – correta descrição dos fatos, circunstâncias, identificação do acusado e crime a ele imputado – PLEITO REJEITADO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de nulidade – atuação dos policiais militares – alegação de exercício de polícia judiciária – inocorrência – nítida atividade

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de inépcia da inicial – nulidade – inocorrência – correta descrição dos fatos, circunstâncias, identificação do acusado e crime a ele imputado – PLEITO REJEITADO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: preliminar de nulidade – atuação dos policiais militares – alegação de exercício de polícia judiciária – inocorrência – nítida atividade de policiamento ostensivo – PLEITO REJEITADO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas – impossibilidade – materialidade e autoria suficientemente comprovadas – palavras dos agentes seguras e coerentes – corroboração por demais elementos carreados aos autos – condenação mantida – RECURSO IMPROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO: aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – inadmissibilidade – réu primário e com bons antecedentes – irrelevância – expressiva quantidade de entorpecente, bem como contexto da apreensão – clara dedicação a atividades criminosas – RECURSO IMPROVIDO.